Tribunal: TJDFT
Processo: 0705371-82.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ACESSO À MATERIAL CONTENDO CENA DE SEXO. ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO ESTUPRO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP). IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À VÍTIMA. READEQUAÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os elementos constantes dos autos, sob o crivo do contraditório, sobretudo os depoimentos coesos e harmônicos da vítima e das testemunhas, mostraram-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo do conhecimento.
2. O crime de estupro de vulnerável consuma-se com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima. Nesses termos, a conduta praticada pelo acusado que, com a intenção de satisfazer sua lascívia, praticou atos libidinosos com menor de 14 (quatorze) anos, não se qualifica como importunação sexual.
3. No caso, o crime de facilitar ou induzir o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito ou pornográfico com o fim de com ela praticar ato libidinoso (art. 241-D, parágrafo único, I, do ECA) não foi meio necessário para a prática do crime de estupro de vulnerável, tampouco constituiu preparação ou exaurimento deste delito. As condutas se deram em momentos distintos, ressaltando que o estupro aconteceu primeiro que o crime do ECA, portanto não há que se falar na aplicação do princípio da consunção.
4. Aplica-se a majorante do art. 226, II, do CP à pena de estupro de vulnerável, se o agente é tio da vítima e tiver autoridade sobre ela, mesmo que transitória e por pouco tempo.
5. Em que pese o crime praticado ser grave, com dano psicológico presumido, não se pode deixar de considerar a capacidade econômica do réu. Assim a indenização por danos morais deve ser reduzida, conforme os parâmetros desta eg. Corte de Justiça.
6. Recurso parcialmente provido.